Tribunal: TJSP
Processo: 2145273-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
Ação de inexigibilidade de descontos de Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra celebrado com o banco agravado – Seguro de cobertura de evento morte e invalidez – Ocorrência do sinistro – Tutela para que sejam imediatamente cessados os descontos – Necessidade do contraditório para apuração dos fatos em cotejo com as cláusulas contratuais – Impossibilidade

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
Ação de inexigibilidade de descontos de Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra celebrado com o banco agravado – Seguro de cobertura de evento morte e invalidez – Ocorrência do sinistro – Tutela para que sejam imediatamente cessados os descontos – Necessidade do contraditório para apuração dos fatos em cotejo com as cláusulas contratuais – Impossibilidade de concessão em cognição superficial, anterior à análise das cláusulas contratuais:

- Embora demonstrada a existência de contrato de financiamento com cobertura securitária de evento morte, de rigor seja conferido o contraditório e ampla defesa à parte contrária, antes de ser determinada a imediata cessão dos descontos, porque, caso comprovada a obrigação da seguradora, os valores descontados deverão ser restituídos monetariamente corrigidos e com incidência de juros de mora.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n. 2145273-78.2020.8.26.0000 Voto n. 21.627
Registro: 2021.0000004319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145273-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que são agravantes KAREN
GENARO NUNES DE LIMA E SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), LORENZO DE LIMA
E SILVA e VALENTINA DE LIMA E SILVA, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2145273-78.2020.8.26.0000 Voto n. 21.627
-- voto n.21.627 --
Agravo de Instrumento n. 2145273-78.2020.8.26.0000
Agravante: KAREN GENARO NUNES DE LIMA E SILVA e outros
Agravados: ITAÚ UNIBANCO S/A
Comarca: Boituva
Juíza de Direito: Liliana Regina de Araújo Heidora Abdala
TUTELA DE URGÊNCIA
Ação de inexigibilidade de descontos de Instrumento Particular de
Compromisso de Venda e Compra celebrado com o banco
agravado Seguro de cobertura de evento morte e invalidez
Ocorrência do sinistro
Tutela para que sejam imediatamente
cessados os descontos
Necessidade do contraditório para
apuração dos fatos em cotejo com as cláusulas contratuais

Impossibilidade de concessão em cognição superficial, anterior à
análise das cláusulas contratuais:
- Embora demonstrada a existência de contrato de financiamento
com cobertura securitária de evento morte, de rigor seja conferido
o contraditório e ampla defesa à parte contrária, antes de ser
determinada a imediata cessão dos descontos, porque, caso
comprovada a obrigação da seguradora, os valores descontados
deverão ser restituídos monetariamente corrigidos e com
incidência de juros de mora.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado da
respeitável decisão a fls. 68/69, que nos autos da ação declaratória de
quitação de contrato imobiliário ajuizada pelas agravadas KAREN
GENARO NUNES DE LIMA E SILVA e outros contra ITAÚ UNIBANCO S/A,
deferiu o recolhimento das custas ao final do processo, indeferindo pedido
de justiça gratuita e indeferiu a tutela de urgência pleiteada, no sentido de
que fosse determinada a imediata quitação do contrato de financiamento
em razão do falecimento do segurado, porquanto entendeu o juízo a quo

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2145273-78.2020.8.26.0000 Voto n. 21.627
pela necessidade de instauração do contraditório.
Recorrem as autoras da ação aduzindo não
haver que se cogitar no indeferimento da justiça gratuita, tendo em vista
que a impossibilidade de recolhimento das custas, pois a genitora
encontra-se desempregada e não teve acesso aos bens objeto de inventário
de seu falecido marido.
Com relação ao pedido de tutela de
urgência, entende ser necessário o seu deferimento, uma vez que vem
sofrendo descontos indevidos do financiamento imobiliário coberto por
cláusula securitária que previa a quitação integral na hipótese de
falecimento do mutuário, como no caso em análise. Acresce que os
descontos são ilegais e acarretam severos prejuízos aos agravantes,
menores, que necessitam de eventuais valores deixados pelo pai para
sobreviver.

Requerem
o
provimento
do
recurso,
reformando-se a decisão agravada, a fim de conceder aos agravantes os
benefícios da Justiça Gratuita, bem como para conceder a liminar
pretendida, determinando-se a suspensão imediata das cobranças
relativas ao contrato indicado na inicial, com o afastamento dos efeitos
decorrentes da mora.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo, pois versa também sobre pedido de gratuidade de justiça.
Foi deferida a gratuidade de justiça em sede
de tutela recursal e fora determinada vistas ao órgão do Ministério
Público, diante da presença de menores no polo ativo da ação (fls. 7).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2145273-78.2020.8.26.0000 Voto n. 21.627
O banco agravado apresentou resposta ao
recurso (fls.14/21).
A Procuradoria de Justiça, por meio de
parecer, opinou pelo provimento parcial do recurso, apenas no que
concerne à concessão da justiça gratuita (fls.29/31)
É o relatório.
I. O recurso comporta parcial provimento.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal prevê que: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, tem-se que
a concessão do benefício da gratuidade processual não depende apenas do
preenchimento isolado do requisito previsto no artigo 98 do Código de
Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da parte de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado
sem prejuízo próprio ou de sua família.
No
caso
em
análise,
a
autora
é
representante de seus filhos menores, sendo isenta de prestar declaração
de Imposto de Renda (fls.19). Demonstrou receber a quantia de
R$2.345,31 da previdência social, o qual não é elevado.
Assim, considerando as despesas ordinárias
com as quais deve arcar para o custeio dos filhos e manutenção de sua
vida, claro está não ter condições para suportar o pagamento das custas e

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2145273-78.2020.8.26.0000 Voto n. 21.627
despesas processuais sem prejudicá-la e à própria família, de modo a fazer
jus aos benefícios da justiça gratuita, extensível aos demais agravantes.
II. Trata-se na origem de declaratória c.c. de
quitação de contrato de financiamento imobiliário, na qual os autores
afirmam que foi firmado por LUCIANO DE LIMA, marido e genitor das
agravantes, em 27.12.2013, contrato de compra e venda de um imóvel,
com pacto de alienação fiduciária, contendo cláusula expressa de
cobertura securitária para a hipótese de invalidez e morte do fiduciário,
prevendo a quitação do contrato no caso de ocorrência do sinistro.
Alegam que, mesmo após a notificação
extrajudicial da requerida, persistem as cobranças das parcelas do
financiamento, mediante débito em conta corrente do de cujus. Pleitearam,
então, a tutela de urgência para cessão imediata dos descontos até o
julgamento final da lide.
A
tutela
de
urgência
foi
indeferida
parcialmente, sobrevindo o recurso que comporta provimento em parte.
Restou
incontroversa
a
celebração,
27.12.2013, instrumento particular de compra e venda, com pacto de
alienação fiduciária, firmado entre o de cujus LUCIANO DE LIMA e o
banco requerido (23/46) tendo por objeto o financiamento da unidade
autônoma no 107, do empreendimento Edifício I-Gloo Alphaville, situado
na Vicente de Carvalho 219, devidamente averbado na matrícula do
imóvel (fls.100/117 e 62 dos autos originários).
A autora apresentou com a sua inicial
proposta de adesão à seguro habitacional, com cobertura por morte ou

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2145273-78.2020.8.26.0000 Voto n. 21.627
invalidez, apólice 01 68 40000063 01, cujo estipulante é o banco
agravado.
Embora a autora não tenha apresentado
com sua inicial a proposta de adesão ao seguro, contendo o número da
apólice, bem como comprovado o sinistro, consistente no falecimento de
segurado (fls.21), os elementos presentes, em sede de cognição superficial,
não permitem a concessão da tutela para suspensão imediata dos
descontos.
Assim, ainda que se possa, eventualmente,
considerar a obrigação da seguradora em quitar o financiamento
imobiliário, em decorrência do sinistro, não há como prontamente
reconhecê-lo. Isso porque, não se mostra possível determinar à instituição
financeira agravada a imediata suspensão do pagamento, antes mesmo de
efetivado o procedimento de regulação do sinistro, a fim de apurar que a
situação narrada se amolda aos requisitos contratuais estipulados no
seguro prestamista, sendo, pois, insuficiente o mero encaminhamento de
notificação extrajudicial para tanto.
Desse modo, deverá esta questão ser
apreciada no curso da ação, mediante contraditório e ampla defesa, e não
neste momento processual.
A concessão da tutela de urgência, segundo
dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, exige que estejam
presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No
caso,
da
narrativa
e
documentos

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2145273-78.2020.8.26.0000 Voto n. 21.627
apresentados pela autora em sua inicial não demostram o perigo de dano,
visto que, caso efetivamente comprovado o seu direito, os valores
descontados após o evento segurado, deverão ser restituídos,
monetariamente recompostos e acrescidos de juros de mora.
Portanto, a constatação a respeito do direito
alegado pela autora em sua inicial exigirá o detido exame do contrato e de
elementos probatórios.
III. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso, confirmando a tutela recursal, conferida
para conceder aos agravantes os benefícios da justiça gratuita.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --